Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717195-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Augusto de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704396-50.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. O autor narra a participação no concurso para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal regido pelo edital de abertura n. 1/2022. Relata aprovação na prova objetiva, no teste de aptidão física, na sindicância de vida pregressa e a reprovação na fase de avaliação psicológica. Descreve que, de acordo com o laudo, a reprovação ocorreu em 3 (três) características. Informa a interposição de recurso administrativo, o qual foi indeferido. Argumenta que o exame psicológico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo quando deveria ser avaliado por 3 (três) especialistas, de acordo com a Lei distrital n. 4.949/2012. Assim, requer a nulidade do teste em comento. Alega equívoco na aplicação do Teste BPR-5 (RV – Raciocínio Verbal) na Forma A, pois esse exame é destinado aos alunos da 6a, 7a e 8a séries do ensino fundamental, ao passo que o concurso exige nível superior. Assim, postula a anulação do teste impugnado. Expõe erro na avaliação da faceta E2 – Altivez, relativa à “resistência à frustração”, porque não possui qualquer relação com a mencionada descrição, consoante relatório psicológico anexo. Narra que a prova atacada incorreu em subjetividade e deve ser anulada. Alega que o mesmo psicólogo que realizou o primeiro exame também foi responsável por avaliar o recurso administrativo, o que contraria a legislação de regência. Afirma perigo na demora, pois a convocação para os candidatos habilitados para o curso de formação profissional acontece em 26/4/2023 e o período de matrícula ocorrerá de 27/4/2023 a 2/5/2023. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do ato que o eliminou do concurso e seja assegurada a permanência no certame em igualdade de condições como os demais candidatos, bem como a realização do curso de formação profissional e posterior posse, caso seja convocado. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e que: a) seja determinada a realização de nova prova de aptidão psicológica, com a adoção de critérios objetivos e subsidiariamente; b) seja declarada a nulidade do critério resistência à frustração, do item 15.15 do edital, e seja considerado apto na avaliação psicológica. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela produção de prova pericial. Deu à causa o valor de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter a participação nas demais fases do certame e a sua manutenção no concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. O edital de abertura n. 1, de 10/3/2022, versa sobre o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. O item 15 dispõe sobre a prova de aptidão psicológica, a saber: 14. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc.; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica. 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: (...) (1) O candidato será considerado INAPTO, se não atingir os parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, características; (2) As características ‘Controle Emocional’ e “Agressividade” podem ser avaliadas por um fator que mensura a fragilidade emocional das pessoas e agressividade como fator violento. Sendo assim, os valores dos percentis serão analisados de modo coerente com tais ferramentas. Grifei O autor alega erro de interpretação da banca examinadora acerca dos itens avaliados. O requerente foi reprovado na etapa de aptidão psicológica por não ter atingido os parâmetros esperados em 3 (três) das 15 (quinze) características avaliadas e contesta o item “resistência à frustração” (ID 156716410). Interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido (ID 156716412). Primeiramente, o recurso foi firmado pelo psicólogo que elaborou o laudo impugnado e por outros 2 (dois) profissionais, o que nesse início de marcha processual, não mancha o ato administrativo objetado. Ademais, o indeferimento do recurso teve razões robustas, conforme transcrição: “(...) - Resposta ao Recurso interposto pelo(a) candidato(a) Fábio Augusto De Souza, inscrito no Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme Edital No 001/2022, contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica. (...) - Para manter a isonomia entre todos os candidatos, foram utilizadas as tabelas normativas referentes à amostra geral. Para manter a isonomia entre todos os candidatos, foram utilizadas as tabelas normativas referentes à amostra geral. Ainda, ao final do laudo psicológico dos candidatos INAPTOS, havia a informação necessária, sobre as tabelas utilizadas para conversão dos resultados brutos em percentis. - A técnica de entrevista, ou dinâmicas de grupo, em concurso público, é considerada subjetiva, de difícil mensuração e baixa garantia de isonomia. Por esta razão, acrescidas das observações acima, não foi utilizada. Mesma dificuldade é utilizar a anamnese enquanto técnica de comparação e decisão, princípios básicos de um concurso público. Estas técnicas, embora válidas, revestem-se de difícil mensuração, pois cada indivíduo tem sua história e desenvolvimento, e, assim, esta história é a sua, sendo difícil estabelecer que anamnese combina com o cargo pleiteado. - Cada processo de avaliação psicológica é singular, devido sua configuração, demanda e objetivos. Assim, estar aprovado neste quesito em outro concurso, obtenção da CNH, e/ou ter sido aprovado nas fases anteriores deste concurso, ou ainda ter um bom desempenho profissional em outros contextos, não equivale a estar automaticamente aprovado em demais avaliações psicológicas. Em nenhum momento do edital há a indicação de que, para a correção dos testes psicológicos e/ou para o resultado final, seria considerada a história de vida e/ou o Imprimir Voltar Sair profissional do candidato, bem como a opinião do próprio ou terceiros acerca da personalidade e habilidades do candidato aferidas de forma subjetiva e parcial, isto é, por meios que não os testes psicológicos utilizados, em condições de aplicação exatamente iguais, nesta etapa. - O Edital No 001/2022, que regulamenta o presente concurso público, explicita, no Tabela 15.1, que o candidato será considerado INAPTO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características; - Considerando-se então, os argumentos e normatizações acima delineados, observa-se que todos os procedimentos, encaminhamentos, e precauções, referentes à etapa de Avaliação Psicológica, deste concurso público, respeitaram o preceito máximo do Princípio de Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, sem prejuízos, ou favorecimentos, a nenhum. Ainda, destacamos, todas as decisões necessárias e cabíveis, para a realização a contento do mesmo, foram tomadas e pautaram-se estritamente pelos limites éticos e legais que regulamentam o exercício do profissional em Psicologia. – ASSIM, por todos os argumentos acima expostos e que, acreditamos, justificam objetivamente todos os procedimentos realizados em relação a etapa de Avaliação Psicológica, deste Concurso Público, somos de parecer contrário à solicitação do(a) candidato(a) Fábio Augusto De Souza, ratificando o seguinte resultado: (X) INAPTO ( ) APTO” Grifei. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da avaliação psicológica contém ilegalidade, pelo menos em análise superficial. O laudo particular juntado pelo requerente é documento unilateral e não se submeteu ao crivo do contraditório e ampla defesa (ID 156716417). Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de incursão probatória e devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade de que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Esse é o entendimento do TJDFT em situações semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. -------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. -------------------------------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO para Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás. AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS. SÚMULA 20 DESTA CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RESERVA DE UMA VAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sobre avaliações psicotécnicas em concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que válidas se atendidos os seguintes requisitos: previsão legal; previsão no edital; pautada em critérios objetivos; possibilitar a revisão do resultado. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 20 do e. TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". No caso, como bem anotado na decisão agravada, a avaliação psicológica aplicada ao candidato/agravante encontra amparo na Lei 14.237/2002 do Estado de Goiás, que estabelece avaliação psicológica como requisito para ingresso na carreira de Agente de Segurança Prisional. O edital do concurso, reproduzindo o que consta no Decreto Estadual 9454/2019, que regulamenta as etapas de avaliação psicológica, médica, física e de investigação social na carreira Agente de Segurança Prisional, estabelece, de forma clara, os testes e as características desejáveis para o cargo, conforme se verifica da transcrição do edital que consta da decisão agravada. Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra, pelo menos nesta sede, que exame pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Norma editalícia define em que consiste a avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que itens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse aspecto, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia. Embora omissão da Banca quanto aos motivos que resultaram na reprovação do agravante no teste psicológico, o certo é que, na incipiente fase procedimental, capacidade psíquica do agravante para o exercício do cargo de Agente de Segurança Prisional, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida. Nesse contexto, autorizar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso sem que a definição de sua capacidade e aptidão para o exercício das atividades do cargo não é o mais aconselhável, uma vez que existe a possibilidade de que agravante, de fato, não esteja apto a função, o que será analisado durante a instrução probatória. Além disso e como bem destacado na decisão agravada, "o resultado já foi homologado em 06/05/2020 (id. 58790713, pag. 34)". Suficiente, nesse momento, a reserva de vaga, medida que se presta a resguardar direito eventualmente reconhecido quanto a procedência do pedido na ação de conhecimento. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1334772, 07516143620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos dos comprovantes de gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica. Despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar o INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE.” Em síntese, o Agravante pede a suspensão do ato administrativo que o considerou inapto no exame psicotécnico realizado no Concurso Público para provimento de vagas na carreira de Policial Penal, regido pelo Edital no 001/2022. Para tanto, aponta vícios na realização do exame. Afirma que o laudo foi elaborado e assinado por um único profissional, o que viola o art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12. Acrescenta que os documentos acostados aos autos evidenciam que o recurso administrativo foi analisado pelo mesmo psicólogo que elaborou o primeiro laudo, contrariando o art. 63 da Lei Distrital no 4.949/2012. Destaca que a r. decisão agravada não refutou os argumentos da inicial e desconsiderou a previsão legal de ser vedado ao profissional que elaborou o laudo participar da fase recursal. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça a fim de reforçar sua tese. Requer que seja antecipada a tutela recursal para suspender o ato que o eliminou com o fim de lhe assegurar o direito de prosseguir nas demais etapas do certame. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela antecipada requerida. Sem preparo, em razão do deferimento de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão exige plausibilidade probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como visto, pede o Agravante a concessão de tutela antecipada recursal, com o fim de suspender o ato que o considerou inapto no exame psicotécnico realizado no Concurso Público para provimento de vagas na carreira de Policial Penal, regido pelo Edital no 001/2022. A princípio cumpre destacar que, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, pode avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. No caso, o Agravante aponta duas ilegalidades na avaliação de aptidão psicológica: I) e o laudo foi elaborado e assinado por um único profissional e II) o profissional que elaborou o laudo também participou da fase recursal. Destaca que tais condutas violam os artigos 62 e 63 da Lei Distrital no 4.949/12. Em regra, a exigência do exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, porque autorizada pelo art. 37, I, da Constituição Federal. No mesmo sentido orienta o Enunciado n° 20 da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo." O exame psicotécnico para o cargo pretendido pelo Agravante é exigido por lei e está previsto no edital do certame. Todavia, para que seja válido, deve atender aos requisitos legais. No caso dos autos, o certame é regulado pela Lei no 4.949/2012, que assim dispõe: “Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso.” Infere-se dos artigos supracitados que a lei exige, pelo menos, três especialistas na realização do exame psicotécnico. Sucede que, no caso, em análise do laudo de avaliação apresentado1, verifica-se que, de fato, foi assinado por apenas um psicólogo. Depreende-se, ainda, que no início do laudo somente foi apontado um profissional como responsável pela correção dos testes e elaboração do laudo. Inconformado com o laudo que o considerou inapto, o Agravante apresentou recurso administrativo apontando diversas questões, dentre elas, o fato de o laudo ter sido elaborado por um único especialista. Em resposta, a banca examinadora afirmou que todos os testes foram revisados, conforme se verifica no texto a seguir transcrito: “- No ponto 15.3, o Edital do Concurso destacava que. O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. Assim, neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). - Assim, improcede as alegações recursais, quando afirmam que o coordenador geral desta etapa, psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso, assinou os laudos psicológicos dos candidatos INAPTOS, e decidia monocraticamente os encaminhamentos da prova de Aptidão Psicológica; (...) - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção.” Contudo, em que pese as afirmações da banca em resposta ao recurso, as provas acostadas aos autos indicam que o laudo do candidato foi formulado por um único profissional. No laudo disponibilizado sequer há menção aos demais especialistas que compunham a comissão, o que põe em dúvida transparência do certame. Cumpre destacar que há entendimento neste e. Tribunal de Justiça de que é ilegal a avaliação psicológica por um único profissional habilitado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA PSICOLÓGICA. AVALIAÇÃO. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AVALIAÇÃO ENTREGUE AO CANDIDATO, CONTENDO UMA ÚNICA ASSINATURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É legal a exigência de exame psicológico de candidatos às carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, devendo a avaliação, no entanto, pautar-se em critérios objetivos, sob pena de nulidade. 2. A etapa psicológica do certame deve observar as diretrizes específicas da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos distritais. 3. Se referida norma determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas, e o laudo do exame psicotécnico apresentado, no ato administrativo restritivo do candidato, vem subscrito por um único um especialista, resta desatendida a exigência legal. A divergência decorrente de posterior apresentação de laudo idêntico, assinado por três especialistas, mas sem a aposição de assinatura do candidato deve ser resolvida em favor deste. 4. Apelação e remessa não providas.” (Acórdão 1056674, 20160110543240APO, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 281/285) Do mesmo modo, assiste razão ao Agravante quando relata indícios de violação ao art. 63, § 2o, Lei no 4.949/2012, que veda a participação dos profissionais que efetuaram o exame no julgamento dos recursos. Isso porque, na resposta ao recurso administrativo, além de não haver identificação de quem o analisou, a banca informa que a comissão que realizou os testes é a mesma responsável pela análise dos recursos. Confira-se: “Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco;” Além disso, conforme previsão do edital do certame, a prova de aptidão psicológica deve ser aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016, e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. Destaca-se que a Resolução CFP no 002/2016, em seu art. 7o, §1o, também veda a participação da comissão avaliadora do julgamento do recurso, in verbis: “§ 1o - Havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos de participarem do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por psicólogos(as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato(a).” Sendo assim, pelas circunstâncias expostas, verifica-se que há probabilidade no direito alegado, o que autoriza a concessão da medida pleiteada. Com efeito, o perigo de dano é evidente, pois a eliminação do candidato nessa fase do certame poderá lhe causar graves prejuízos, tendo em vista que o início do curso de formação está previsto para o dia 15 de maio. Lado outro, a permanência do Agravante nas etapas seguintes do certame não ocasionará ao Agravado lesão grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Fábio Augusto de Souza inapto no teste de aptidão psicológica, determinando que os Réus, Distrito Federal e Instituto AOCP, promovam a reinserção do Agravante no rol dos candidatos habilitados no certame, na qualidade de “candidato sub judice”. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora